Tribunal: TJSP
Processo: 2065373-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral. Recurso não provido. De ofício determinada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral. Recurso não provido. De ofício determinada a aplicação do IPCA-E e a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial da Vara de Origem. Ademais, afastada a condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, em virtude da isenção legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065373-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado CLEONIR JOÃO DE OLIVEIRA ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065373-80.2019.8.26.0000 -Voto no 16740
2
VOTO No 16740
Agravo de Instrumento: 2065373-80.2019.8.26.0000
Origem: 1a Vara da Comarca de Serrana
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Cleonir João de Oliveira Roque
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral. Recurso não
provido. De ofício determinada a aplicação do IPCA-E e a
realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial da Vara de
Origem. Ademais, afastada a condenação do autor ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, em virtude da isenção legal.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar de
efeito suspensivo interposto contra a r. decisão reproduzida às fls. 98/101 que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o INPC como índice a
ser aplicado à atualização monetária dos atrasados e que condenou o exequente ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor controvertido, observada
eventual gratuidade da justiça.
Em suas razões recursais a autarquia alega, em síntese, que
o cálculo das prestações em atraso deve ser feito pela Lei no 11.960/2009, ou seja, com a
aplicação da TR como índice de correção monetária, uma vez que a decisão proferida no
RE 870.947/SE ainda não é definitiva, estando pendente de modulação seus efeitos.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a
reforma da decisão para que na atualização monetária dos atrasados seja aplicado o
disposto art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
homologando-se os valores que entende devidos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo e de instrução.
Pois bem.
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls.
115/116).
Recebido o recurso, determinou-se o sobrestamento do
feito até que fossem julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065373-80.2019.8.26.0000 -Voto no 16740
3
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo
Tribunal Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos de
declaração que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é possível cessar
o sobrestamento determinado no despacho de fls. 106 e proceder à análise do recurso.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada improcedente.
Transitado em julgado o V. Acórdão que deu provimento ao
recurso do autor (fls. 23/32) para julgar procedente a demanda e condenar o INSS a
conceder o benefício de auxílio-acidente, iniciou-se o cumprimento de sentença com a
apresentação dos cálculos de liquidação pelo exequente.
O INSS, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença,
alegando, dentre outras coisas, que a atualização monetária dos atrasados não foi feita
com base na Lei no 11.960/09.
Por fim, o juízo a quo, deu parcial provimento à impugnação
para determinar que a parte exequente refaça os cálculos de liquidação, aplicando-se o
INPC como índice de atualização monetária dos atrasados.
Daí o inconformismo da autarquia agravante.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Como se vê, o v. acórdão reproduzido às fls. 23/31,
determinou que a correção monetária, a partir de 30/06/09, obedecesse ao disposto na
Lei 11.960/09, pelo menos até o julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida, restando ressalvado à parte o direito a eventuais diferenças decorrentes do
julgamento.
Desta forma, como houve recentemente o julgamento do RE
870.947 Tema 810 da repercussão geral, há que se observar o quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir
a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065373-80.2019.8.26.0000 -Voto no 16740
4
Nessa esteira, como os cálculos apresentados pelo INSS não
atenderam as disposições aqui expostas, bem como não é possível de imediato aferir se
estão devidamente corretos os cálculos apresentados pelo autor, que supostamente
utilizaram o IPCA-E como índice de atualização monetária dos atrasados, necessário se faz
que os valores devidos a título de atrasados sejam apurados pela Contadoria Judicial, em
atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Por outro lado, destaca-se, ainda, que os juros de mora e a
correção monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do
STJ, pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Ademais, ressalva-se que, no presente momento, não é
possível tecer qualquer argumento quanto ao pagamento de juros de mora e correção
monetária até a data do efeito pagamento, posto que sequer foi expedido o competente
ofício requisitório. Tal discussão será apurada no momento oportuno, caso seja
necessário.
Dessa forma, mais do que esclarecido e evidenciado o
equívoco perpetrado pelo juízo a quo, deve a decisão ser reformada de ofício, para que,
não sendo possível a homologação de qualquer dos cálculos apresentados pelas partes,
sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial da vara de origem.
Por oportuno, para fins de prequestionamento, esclarece-se
que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à
legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal
é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo
legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
fundamentação necessária.

Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS, ao
passo que DE OFÍCIO se determina que o valor dos atrasados seja atualizado
monetariamente com base no IPCA-E desde o dia 30/06/2009 e que os autos retornem à
Vara de Origem para, observado o devido contraditório, sejam realizados novos cálculos
pela Contadoria Judicial. Ademais, afasta-se a condenação do autor ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, nos termos do art.
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator